Tribunal: TCU
Processo: 015.055/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados mediante Termo de Adesão ao Programa Projovem Trabalhador  Juventude Cidadã, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens no município de Medicilândia/PA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada devido à não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados mediante Termo de Adesão ao Programa Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens no município de Medicilândia/PA, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer a incidência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; 9.2. informar os responsáveis e o Ministério do Trabalho e Emprego acerca desta deliberação; 9.3. arquivar o processo.